Tribunal: TJSP
Processo: 1005399-97.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário – Preliminar afastada.

AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO – Legalidade das condições contratuais praticadas pelo Sistema Financeiro e admitidas pela jurisprudência – Cobrança de capitalização de juros devidamente contratada –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário – Preliminar afastada.

AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO – Legalidade das condições contratuais praticadas pelo Sistema Financeiro e admitidas pela jurisprudência – Cobrança de capitalização de juros devidamente contratada – Possibilidade – Precedentes do STJ, em Recurso Repetitivo – Art. 1.036, do NCPC (art. 543-C, do CPC) – Valor do débito que foi, desde a assinatura do contrato, ajustado em parcelas fixas – Inteligência das Súmulas 539 e 541, do STJ – Admissibilidade da incidência de tarifa de cadastro, inclusive porque não demonstrada abusividade do valor cobrado a tal título – Tema 958 do STJ – Abusividade, todavia, da cobrança de serviço de avaliação do bem e registro de contrato, eis que não demonstrada a sua realização – Inexistência abusividade e nem venda casada em relação à contratação de seguro de proteção financeira – Comissão de permanência disfarçada que deve observar o teor da Súmula 472, do STJ – Devolução de valores eventualmente cobrados indevidamente que deve se dar de forma simples – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005399-
97.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ANTONIO ROBERTO
GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005399-97.2016.8.26.0271 -Voto no
2
VOTO No 38216
APEL. No: 1005399-97.2016.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APTE: ANTÔNIO ROBERTO GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO:
BV
FINANCEIRA
S.A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência, diante da
possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de
teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário
Preliminar afastada.
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO Legalidade
das condições contratuais praticadas pelo Sistema Financeiro e
admitidas pela jurisprudência Cobrança de capitalização de
juros devidamente contratada Possibilidade Precedentes do
STJ, em Recurso Repetitivo Art. 1.036, do NCPC (art. 543-
C, do CPC) Valor do débito que foi, desde a assinatura do
contrato, ajustado em parcelas fixas
Inteligência das
Súmulas 539 e 541, do STJ Admissibilidade da incidência de
tarifa de cadastro, inclusive porque não demonstrada
abusividade do valor cobrado a tal título Tema 958 do STJ
Abusividade, todavia, da cobrança de serviço de avaliação do
bem e registro de contrato, eis que não demonstrada a sua
realização Inexistência abusividade e nem venda casada em
relação à contratação de seguro de proteção financeira

Comissão de permanência disfarçada que deve observar o teor
da Súmula 472, do STJ Devolução de valores eventualmente
cobrados indevidamente que deve se dar de forma simples
Sentença parcialmente reformada Recurso provido, em parte.

Trata-se de ação revisional de financiamento ajuizada por
Antônio Roberto Garcia contra BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento que, pela r. sentença (págs. 159/162), proferida pela magistrada
MÁRCIA BLANES, cujo relatório se adota, foi julgada improcedente, carreando
ao autor a sucumbência de custas e despesas processuais, além de verba
honorária advocatícia fixada em R$ 998,00.
Irresignado, apelou o autor sustentando, preliminarmente,
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa. No mais, propugna que os
juros remuneratórios superam a taxa média divulgada pelo Bacen; que a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005399-97.2016.8.26.0271 -Voto no
3
de juros informada no contrato é inferior àquela efetivamente aplicada;
ilegalidade da capitalização de juros e do correlato sistema de amortização
pela Tabela Price; abusividade da taxa de juros aplicadas no período de
inadimplência; ilegalidade na cobrança na tarifa de cadastro, avaliação do
bem, registro de contrato e seguro prestamista. Requer a devolução dos
valores indevidamente cobrados em dobro, bem como a condenação da
instituição financeira no ônus de sucumbência.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 195/210),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, observo que cerceamento de defesa não houve, uma
vez que se afigurava mesmo desnecessária a realização de qualquer prova
outra senão as constantes nos autos, mormente porque os elementos fáticos
autorizavam o juízo afastar providência de menor relevância ao deslinde da
controvérsia, passando legitimamente, desde logo, ao julgamento da lide,
principalmente porque a verificação da regularidade das cláusulas contratuais
demanda análise exclusiva de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo
Judiciário.
De outro lado, é entendimento harmônico a incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o aqui
relatado, porque tipicamente de consumo a relação estabelecida entre o autor
e a instituição financeira, inclusive porque tal entendimento foi sumulado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297 - "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No mais, conforme se infere dos autos, o autor firmou
operação de crédito com a instituição financeira consubstanciada em “Cédula
de Crédito bancário” no 500890837 para aquisição de veículo (Fiat Strada
Adventure Locker; ano 2009), no valor de R$ 30.000,00 (valor do bem),
comprometendo-se, no mais, ao pagamento de 48 prestações mensais de R$
967,60, cada uma, com cômputo de taxa de juros mensal de 2,52%, e anual de
34,73% e CET de 44,24% ao ano (pág. 40).
A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005399-97.2016.8.26.0271 -Voto no
4
no 1.061.530/RS, decidiu, com repercussão geral da matéria que: “a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano
por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c/ art. 406, do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
caso concreto”.
Todavia, não obstante a irresignação do autor, não há
incidência de taxa de juros diferente daquela contratada, porque os cálculos
contábeis, trazidos junto à inicial (págs. 25/32), desconsideram outros
encargos e despesas da operação de crédito, sem falar na adoção de juros
simples, daí a diferença do valor da prestação e de índices alegados.
O Colendo STJ, quando julgamento do Recurso Repetitivo n°
973.827/RS (2007/0179072-3), Relatora para acórdão, MINISTRA MARIA
ISABEL GALLOTTI, firmou a tese da admissão da cobrança de capitalização
de juros em intervalo inferior ao anual, nos contratos bancários firmados após
31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1.96317/2000,
atualmente reeditada sob n° 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada. E, para fins do disposto no art. 1.036, do Novo Código de Processo
Civil, (art. 543-C, do Código de Processo Civil, revogado) admitiu a tese de que
a contratação da capitalização de juros deve ser clara, expressa, precisa e
ostensiva, ou seja, as cláusulas devem ser compreensíveis plenamente, ou,
que a simples previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada, razão pela qual nem mesmo existe quase mais margem para
se falar na impossibilidade de utilização da tabela price na composição da
dívida.
E, no caso em tela, teve o autor inteiro conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005399-97.2016.8.26.0271 -Voto no
5
obrigação a ser assumida, inclusive o montante do financiamento, as taxas de
juros, o período de duração do contrato (48X), o valor das parcelas
previamente fixado (R$ 967,60), bem como as regras da modalidade do
financiamento, de modo que deve prevalecer o princípio da 'pacta sunt
servanda".
Aliás, o pagamento do valor mutuado foi, desde a assinatura do
contrato, repito, ajustado em parcelas fixas, por conseguinte não há o que se
alegar surpresa, conforme decidido em Recurso Repetitivo n° 973.827/RS, que
serviu de respaldo para os fins do artigo 1.036 em comento "(...) O valor fixo de
36 prestações está expresso no contrato, não podendo o consumidor alegar
surpresa quanto aos valores fixos, inalteráveis, das 36 prestações que se
comprometeu a pagar. Não está prevista a incidência da correção monetária. (...)
A intenção do autor, ora apelante, na verdade, é reduzir drasticamente a taxa
efetiva de juros, usando como argumento que a instituição financeira teria lhe
cobrado juros capitalizados, o chamado anatocismo. Todavia, não poderia ser
mais clara, transparente e explicita a contratação como foi feita, no caso "sub
judice", com a estipulação das prestações em valores fixos e iguais, e a menção
da taxa de juros mensal e anual efetiva, bem como dos encargos previstos em
caso de inadimplência. (...) Nada acrescentaria à transparência do contrato, em
benefício do consumidor leigo, que constasse uma cláusula esclarecendo que as
taxas mensal e anual previstas no contrato foram obtidas mediante o método
matemático de juros compostos. Sabedor da taxa mensal e da anual e do valor
das 36 prestações fixas, fácil ficou para o consumidor pesquisar, entre as
instituições financeiras, se alguma concederia o mesmo financiamento com uma
taxa mensal ou anual inferior, perfazendo as prestações fixas um valor menor".
O Colendo STJ colocou uma pá de cal sobre a matéria, com a
edição da Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente
pactuada"
E,
posteriormente, a Súmula 541: "A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005399-97.2016.8.26.0271 -Voto no
6
cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Não prospera, também, a alegação quanto à diferença dos
percentuais correspondentes aos juros contratados daqueles encontrados na
propalada “Calculadora do Cidadão” (pág. 175), seja pela inovação recursal,
seja porque o próprio site do BANCO CENTRAL DO BRASIL, consta a
seguinte advertência: “A calculadora do Cidadão possibilita a realização e
cálculos financeiros simples com o objetivo de auxiliar o cidadão em suas
necessidades cotidianas. Os resultados fornecidos devem ser considerados
apenas como referências para as situações reais e não como valores oficiais.
A Calculadora do Cidadão não tem por objetivo aferir os cálculos realizados
pelas instituições financeiras nas contratações de suas operações de crédito,
uma vez que outros custos não considerados na simulação podem estar
envolvidos nas operações, tais como seguros e outros encargos operacionais
e fiscais não considerados pela Calculadora”.
No mais, conforme entendimento sufragado por meio do REsp.
no 1.255.573, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, processo sob o rito
dos recursos repetitivos, foram fixadas as seguintes teses: “(...)Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (...)”.
No mesmo sentido, afina-se o teor da Súmula 566-STJ: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Desta feita, tendo em vista que o contrato foi firmado em
fevereiro/2016, ou seja, posteriormente ao final da vigência da Resolução CMN
2.303/96, tem-se como legal a cobrança de “Tarifa de Cadastro” (R$ 599,00),
eis que ausente demonstração de anterior relacionamento entre as partes, sem
falar que o valor encontra-se dentro da média cobrada pelas instituições
financeiras, conforme informações obtidas perante Banco Central do Brasil (cf.
www.bcb.gov.br).
Por seu turno, sedimentou o C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005399-97.2016.8.26.0271 -Voto no
7
(Tema 958) as seguintes teses: “ 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ-2a Seção,
RECURSO ESPECIAL No 1.578.553
SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28.11.2018, DJe 6.12.2018).
Por conseguinte, considerando a análise pontual, denota-se
que a instituição financeira não fez prova de que o serviço de avaliação do
bem (R$ 350,00 pág. 40) fora efetivamente prestados de modo que ilegal sua
cobrança, com a ressalva de que a documentação juntada em contrarrazões
não se trata de documento novo (deveria ter sido juntado quando da
contestação); de igual modo, revela-se abusiva a cobrança registro de contrato
(órgão de trânsito R$ 112,40), tendo em vista que inexistência de documento
que comprove alienação em favor do banco.
Deve haver, portanto, a restituição do valor cobrado, de forma
simples, ou compensação, se o caso, se ainda devedora a autora de alguma
quantia junto à instituição financeira, com juros de mora desde a citação e
correção monetária desde a exigibilidade do valor.
Entretanto, não houve abusividade e nem venda casada em
relação à contratação de seguro de proteção financeira, porque, no caso
concreto, realmente o autor aderiu livremente à contratação, com ciência
expressa a respeito das condições gerais do seguro, não se demonstrando,
ainda, que a contratação seria condicionante para a concessão do
financiamento (pág. 41/42).
O tema julgado fora cadastrado sob o número 972 no sistema
dos repetitivos, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005399-97.2016.8.26.0271 -Voto no
8
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO” (STJ Resp. no 1639320/SP Relator MINISTRO PAULO DE
TARSO SANSEVERINO Data do Julgamento: 12/12/2018).
Não se trata de seguro imposto como uma tarifa a mais no
financiamento. Nem se demonstrou que a taxa de juros seria outra (maior)
acaso o seguro não fosse contratado. A parte pôde optar pela contratação ou
não. E, acaso não concordasse com a seguradora em específico, bastaria não
firmar esse negócio.
No mesmo sentido julgado desta E. 14a Câmara de D. Privado:
Apel. 1031524-89.2018.8.26.0576, Rel. Des. Melo Colombi.
No tocante à cobrança de comissão de permanência, forçoso
admitir que a estipulação contratual (comissão de permanência disfarçada
“juros remuneratórios para operações em atraso” pág. 40) se apresenta válida,
já que inexiste vedação legal para que esta, nos contratos bancários regidos
por normas gerais e/ou especiais, seja utilizada como meio de atualizar o
débito, em substituição dos índices oficiais tradicionais, bastando previsão
legal no contrato firmado entre as partes.
Todavia, fica registrado que embora não possa mesmo ser
afastada a cobrança de comissão de permanência, não pode ser cumulada
com outros encargos e deverá ser aquela referente à taxa de mercado,
limitada, todavia, a soma de juros remuneratórios e moratórios previsto no
contrato, conforme explicitado pela Súmula 472 do STJ. E, acaso comprovada
a cobrança de encargos cumulados, deverá haver a repetição do indébito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005399-97.2016.8.26.0271 -Voto no
9
compensação dos valores indevidamente cobrados, de forma simples,
atualizados de conformidade com as mesmas taxas aplicadas pelo banco.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 14a Câmara de Direito
Privado: “APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA RECURSO ... DEVOLUÇÃO SIMPLES - COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
COBRADA
DE
FORMA
DISFARÇADA

DESCABIMENTO SUMULA 472 DO STJ COBRANÇA QUE DEVERÁ SER
ISOLADA AO TETO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP
-
APELAÇÃO
No
0003561-60.2012.8.26.0471 Relator: CARLOS HENRIQUE ABRÃO).
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, para
limitar a cobrança de comissão de permanência ao disposto na Súmula 472 do
STJ, bem como para reconhecer a abusividade no caso concreto da tarifa de
avaliação de bem e de registro de contrato, com determinação de devolução
de valores eventualmente cobrados, tal como consta da fundamentação.
Sucumbência continua a cargo do autor e tal como fixada em primeiro grau, eis
que a instituição financeira decaiu em parte mínima da pretensão (CPC, §
único, art. 86).

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora